Tribunal: TJES
Processo: 5007824-98.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007824-98.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: JAQUES BISPO DE JESUS e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS E CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO MUNICÍPIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO PACIENTE BENEFICIÁRIO DA MEDIDA. DESCABIMENTO. EFEITO TRANSLATIVO. RECURSO PROVIDO. REFORMA PARCIAL DE OFÍCIO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Linhares contra sentença que, em ação de internação compulsória, julgou procedente o pedido para determinar a internação de Jaques Bispo de Jesus, condenando o ente municipal ao pagamento de metade das custas e de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00.

2. O município recorrente alega a impossibilidade de sua condenação às verbas sucumbenciais, sob o fundamento de que não houve resistência ao pedido inicial e que a obrigação pelo tratamento de alta complexidade pertence ao Estado.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de condenação do Município de Linhares e do requerido (paciente) ao pagamento de custas e honorários advocatícios em demanda de internação compulsória na qual não houve pretensão resistida por parte do ente público e a medida visa o benefício do próprio demandado.

III. Razões de Decidir
4. O Município não ofereceu resistência à lide, limitando-se a defender a repartição de atribuições no âmbito do SUS, inexistindo prova de negativa administrativa prévia que justificasse a imposição do ônus sucumbencial. 5. Pelo princípio da causalidade, não deve o ente público arcar com honorários e custas quando não deu causa ao ajuizamento da ação e a responsabilidade material pelo tratamento de alta complexidade é imputada ao Estado. 6. A condenação do paciente (Jaques Bispo de Jesus) ao pagamento de honorários é incabível, pois a ação visa a proteção de sua própria saúde e vida, sendo ele o beneficiário material da medida, o que torna a imposição de sucumbência contrária à lógica do art. 85 do CPC. 7. A distribuição dos ônus de sucumbência é matéria de ordem pública, permitindo a revisão de ofício pelo tribunal por meio do efeito translativo.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação do Município de Linhares; sentença reformada de ofício para excluir o requerido Jaques Bispo de Jesus da condenação em honorários. 9. Tese de julgamento: "A ausência de resistência do ente municipal à pretensão de internação compulsória, aliada à ausência de negativa administrativa, afasta a condenação em custas e honorários pelo princípio da causalidade; outrossim, é indevida a condenação em honorários do paciente beneficiário da internação involuntária."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85; CF/1988, art. 23, II, arts. 196 e ss.; Lei nº 8.080/1990; Lei nº 10.216/2001, art. 6º, III; Portaria SESA nº 90-R/2014. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 de Repercussão Geral; TJES, Apelação Cível nº 5009539-28.2023.8.08.0024; TJES, Apelação Cível nº 5009231-98.2023.8.08.0021; TJES, Apelação Cível nº 5000496-95.2023.8.08.0047; TJES, Apelação Cível nº 5006993-50.2021.8.08.0030.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE LINHARES contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da
Ação de Internação Compulsória
ajuizada por REGINALDO BISPO DE JESUS e ROSANIA BISPO DE JESUS, julgou procedente a demanda e confirmou a tutela de urgência, determinando a internação compulsória de Jaques Bispo de Jesus.

No tocante à sucumbência, deixou de condenar o Estado do Espírito Santo em custas, mas condenou o Município de Linhares ao pagamento de metade das custas processuais. Ademais, condenou “cada um dos requeridos” ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada.

Em suas razões (id. 18512994), insurge-se tão somente quanto à condenação nas verbas de sucumbência. Alega que não deu causa à propositura da ação, pois inexiste prova de negativa administrativa, e que não apresentou resistência em Juízo. Argumenta que a competência para a prestação do serviço de alta complexidade (internação) é do Estado, devendo ser afastada sua condenação com fulcro no princípio da causalidade.

A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, no exercício da curadoria especial do apelado Jaques Bispo de Jesus, apresentou contrarrazões (id. 18512997). Afirma não se opor ao prosseguimento da análise do apelo municipal, mas suscita a indevida condenação do próprio assistido (Jaques) ao pagamento de honorários, requerendo a retificação da sentença para excluí-lo de tal ônus, visto que a demanda visava compelir o Poder Público a custear seu tratamento

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5007824-98.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: JAQUES BISPO DE JESUS, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, REGINALDO BISPO DE JESUS, ROSANIA BISPO DE JESUS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da
Ação de Internação Compulsória
ajuizada por
REGINALDO BISPO DE JESUS e ROSANIA BISPO DE JESUS
, julgou procedente a demanda e confirmou a tutela de urgência, determinando a internação compulsória de
Jaques Bispo de Jesus
.

No tocante à sucumbência, deixou de condenar o Estado do Espírito Santo em custas, mas condenou o Município de Linhares ao pagamento de metade das custas processuais. Ademais, condenou “cada um dos requeridos” ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora restringe-se à verificação da (im)possibilidade de condenação do Município de Linhares e da pessoa física demandada (Jaques Bispo de Jesus) ao pagamento das verbas sucumbenciais e custas processuais. O mérito propriamente dito relativo à internação compulsória já restou estabilizado e não é objeto de impugnação.

De início, já adianto que assiste razão ao Município apelante. Consoante se infere dos autos, e conforme expressamente reconhecido pelo Juízo
a quo
na própria sentença recorrida, o ente municipal não apresentou resistência durante a lide. Limitou-se a municipalidade a defender sua atribuição no bojo do SUS (responsabilidade pelo transporte, cabendo ao Estado o tratamento de alta complexidade).

Ademais, não vislumbro nos autos qualquer elemento probatório que indique a ocorrência de negativa administrativa prévia por parte do Município a fundamentar a necessidade da via judicial exclusivamente por sua culpa.

A jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, em observância ao Princípio da Causalidade, não cabe a condenação do Município ao pagamento de honorários e custas se este não resistiu ao pleito de internação compulsória e se a obrigação material principal é imputada ao Estado. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em ação ordinária, o condenou solidariamente ao custeio de internação compulsória de dependente químico, impondo-lhe ainda o pagamento de metade das custas e de honorários advocatícios fixados em R$ 300,00. O município apelante sustenta que não houve resistência administrativa à pretensão judicial, de modo que não deveria ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Alternativamente, requer a redução dos honorários advocatícios e do valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Vitória deve arcar com os ônus sucumbenciais em razão de sua ausência de resistência à pretensão inicial, com base no princípio da causalidade; e (ii) avaliar a possibilidade de redução dos honorários advocatícios e do valor atribuído à causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 de Repercussão Geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde pública, determinando que o órgão judicial deve observar a repartição de competências e as normas de organização do Sistema Único de Saúde (SUS). 4. A Portaria SESA nº 90-R/2014 estabelece que a internação compulsória para tratamento de dependente químico é de alta complexidade, sendo responsabilidade do Estado do Espírito Santo, e não dos municípios, a disponibilização desse tratamento. 5. O princípio da causalidade, conforme ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, impõe que o ônus sucumbencial deve recair sobre a parte que deu causa à propositura da demanda, aplicando-se ao caso presente, uma vez que o Município de Vitória não ofereceu resistência à pretensão inicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento:
1. A ausência de resistência administrativa à pretensão inicial exime o município de arcar com os ônus sucumbenciais, aplicando-se o princípio da causalidade.
2. A internação compulsória para tratamento de dependente químico é de responsabilidade do ente estadual, quando caracterizada como de alta complexidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 23, II; CF/1988, arts. 196 e ss .; Lei nº 8.080/1990; Portaria SESA nº 90-R/2014. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 de Repercussão Geral, Rel. Min . Edson Fachin; TJES, Apelação Cível nº 5000496-95.2023.8.08 .0047, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 06/06/2024; TJES, Apelação Cível nº 5006993-50 .2021.8.08.0030, Rel . Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, j. 04/06/2024.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50095392820238080024, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA . HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao julgar extinta a ação de obrigação de fazer proposta para a internação compulsória de dependente químico, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00, fixados em favor da Defensoria Pública Estadual, mesmo diante da ausência de resistência ao pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de ausência de resistência ao pedido inicial, à luz do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, somente pode ser determinada judicialmente, o que afasta a possibilidade de o Estado atender a tal pleito por via administrativa. O princípio da causalidade rege que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os honorários sucumbenciais. No caso, o ente público não ofereceu resistência ao pedido inicial, limitando-se a questionar a incompetência do juízo em sua contestação, sem discutir o mérito. A celeridade no atendimento à determinação judicial para internação compulsória, bem como a ausência de impugnação ao mérito na contestação, demonstram que o ente público não deu causa ao litígio, sendo descabida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reconhece que, na ausência de pretensão resistida, não há condenação em honorários advocatícios, conforme aplicação do princípio da causalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
O ente público não pode ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais quando não há resistência ao pedido inicial, em observância ao princípio da causalidade
. Vitória, 27 de janeiro de 2025. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50092319820238080021, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Afasta-se, destarte, a condenação imposta à municipalidade recorrente.

Ultrapassada tal questão, ao analisar os termos do dispositivo da sentença originária, verifico a existência de equívoco no tocante à distribuição dos honorários advocatícios que demanda correção por esta Corte de ofício. O magistrado sentenciante condenou “cada um dos requeridos” – o que inclui o ente Estadual, o Município e a pessoa física de JAQUES BISPO DE JESUS – a pagar honorários de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ocorre que a presente ação tem como escopo principal a proteção à saúde e à vida do próprio Jaques Bispo de Jesus, que necessitava de internação involuntária face à sua incapacidade circunstancial. O paciente, figurando no polo passivo em razão da natureza do rito, é, materialmente, o grande beneficiário da medida e não opôs resistência jurídica à tutela do seu próprio direito à saúde.

Condenar o paciente necessitado – cuja família buscou o Judiciário justamente pela ausência de recursos para custear tratamento particular – a pagar honorários sucumbenciais é medida descabida que subverte a própria lógica do princípio da sucumbência (art. 85 do CPC) e o acesso à justiça.

Por consubstanciar matéria de ordem pública, a distribuição dos ônus de sucumbência pode e deve ser revista por esta Instância a
d
q
uem
mediante a aplicação do efeito translativo, não configurando
reformatio in pejus
ou julgamento extra petita.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e afastar a condenação do Município de Linhares ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Outrossim, de ofício, mediante a aplicação do efeito translativo e em acolhimento às ponderações da Defensoria Pública Estadual,
REFORMO A SENTENÇA
para excluir o requerido JAQUES BISPO DE JESUS da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo incólumes os demais termos do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)